Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência e para determinar à operadora de planos de saúde o restabelecimento da cobertura de contrato coletivo rescindido unilateralmente e enquanto a beneficiária encontra-se sujeita a tratamento de doença grave. Ao julgar o REsp 1.842751/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, atento ao art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403